Tribunal: TJSP
Processo: 2287232-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU de 2017 – Exceção de pré-executividade - Município de São Paulo – Contrato de alienação fiduciária de imóvel, registrado em maio de 2014 – Ilegitimidade passiva ad causam do credor fiduciário – Banco Santander, que tem apenas a propriedade resolúvel e posse indireta do bem tributado – Precedentes desta Câmara - RECURSO PROVIDO.